Tribunal: TCU
Processo: 029.804/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil instituída por ex-servidor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao ato de interesse das sras. Jéssica Carla Costa dos Santos, Manuela Costa dos Santos e Marileide Costa dos Santos; 9.2. determinar à Universidade Federal Rural de Pernambuco que: 9.2.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Marileide Costa dos Santos no prazo de quinze dias; 9.2.2. mantenha os pagamentos do benefício previdenciário em exame apenas enquanto perdurarem os efeitos da decisão favorável à interessada proferida nos autos do processo 823368-23.2021.4.05.8300; 9.2.3. caso venha a ser reformada a decisão proferida no processo 823368-23.2021.4.05.8300, promova o ressarcimento dos valores pagos indevidamente, se não houver comando em judicial em sentido contrário; 9.3. encaminhar cópia desta decisão à Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal, para acompanhamento do processo 823368-23.2021.4.05.8300, ora em tramitação no Tribunal Regional Federal da 5a Região.